Tribunal: TJDFT
Processo: 0722517-16.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722517-16.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAN DUARTE MOREIRA APELADO: CORACY COSTA DE ALMEIDA D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça, tendo em vista a manifestação de ID 24667649. Brasília, D.F., 13 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator